Tribunal: TJDFT
Processo: 0700671-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700671-73.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOYSELENE OLIVEIRA GAMA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOYSELENE OLIVEIRA GAMA contra a r. decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito Vara Cível do Guará, nos autos Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito n. 0710465-13.2023.8.07.0014, proposta pela agravante em desfavor de COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DE FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 181753554 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante, por considerar que o comprovante de rendimentos da autora indica rendimentos médios mensais de R$ 9.861,73 (nove mil oitocentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos). Em suas razões recursais, a agravante sustenta não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Assevera que a sua renda está completamente comprometida com o pagamento de suas despesas básicas. Aduz que, para concessão do benefício de gratuidade de justiça, o que importa é a impossibilidade líquida de pagamento das custas processuais, fazendo-se prescindível que o caráter de miserabilidade do requerente. Ao final, a agravante pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para obstar o cancelamento da distribuição dos autos de origem. A título de provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita. Subsidiariamente, pleiteia o parcelamento das custas iniciais de forma parcelada. Esta Relatoria, consoante decisão de ID 54880010, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, determinando a sua intimação para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Inconformada, a agravante interpôs agravo interno (ID 55141911), reiterando a argumentação vertida no agravo de instrumento, especialmente no que tange à comprovação de dívidas que comprometeriam sua capacidade econômica e demonstrariam que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça. Em contrarrazões ao agravo interno (ID 55379154), a agravada sustentou que os argumentos vertidos pela agravante não se mostram suficientes para justificar a reforma da r. decisão recorrida, haja vista a não comprovação da hipossuficiência financeira alegada e da renda familiar. Consoante acórdão de ID 57779258, o agravo interno foi não provido pela egrégia 8a Turma Civil, tendo sido determinado à agravante que promovesse o recolhimento do preparo do agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação do v. acórdão, sob pena de não conhecimento do recurso. Apesar de devidamente intimada, a agravante deixou transcorrer o prazo in albis e não promoveu o recolhimento do preparo, conforme se extrai da certidão de ID 58867247. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dia. A agravante, não obstante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, permaneceu inerte, conforme certidão exarada no ID 58867247. A circunstância é caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 8 de maio de 2024 às 16:55:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora